Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011164-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO MARTINS MAGALHAES - CPF: 693.069.071-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI - CNPJ: 26.884.684/0001-25 (AGRAVANTE), MARIZETE RODRIGUES GOMES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (AGRAVADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU O FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCUSSUAL – ACOLHIDA – ATO IMPUGNADO CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO SENAI –– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUTORIDADE COATORA VINCULADA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – OFENSA AO ART. 1o, §1o, DA LEI No 12.016/2009 - EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. “Os serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. (ACO 1.953 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, P, j. 18-12-2013, DJE 34 19-2-2014.).

2. Se a autoridade coatora apontada não faz parte da administração pública direta ou indireta, tampouco exerce atividade delegada pelo Poder Público, evidencia-se a inadequação da via eleita, por ofensa ao art. 1o, §1o, da Lei no 12.016/2009.

3. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando verificado as causas dispostas no art. 485, § 3o do CPC, independentemente de pedido das partes. (AI: 10112321920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020).

4. Ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a aplicação de efeito translativo ao recurso, com a extinção da ação originária. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA ANHANGUERA – EIRELI,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

nos autos do Mandado de Segurança n. 1029763-30.2017.8.11.0041, impetrado contra ato indigitado coator da
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SENAI/DR/MT,

que indeferiu a medida liminar em que se

objetivava a habilitação da empresa na licitação, modalidade Concorrência n. 006/2017.

Nas razões recursais sustenta que foi classificada em primeiro lugar na Concorrência Pública para
“reforma e ampliação da unidade do SENAI Cuiabá, com fornecimento de materiais e mão de obra”
, porém, ao ser feita a análise da proposta para fins de garantir que o signatário, Sr. Onofre Luiz da Silva Júnior, estava legalmente habilitado, foi constatado pela agravada que o Instrumento Procuratório apresentado estava eivado de “vício insanável”, uma vez que datado de 22 de setembro de 2014, e a data de reconhecimento de firma perante o Registro Cartorial se deu em data anterior (15 de setembro de 2014).

Diz que
em razão da irregularidade formal
nas datas do Instrumento de Procuração
, a Comissão discricionariamente decidiu considerar o signatário inapto para a assinatura da Proposta de Preços, pela ausência de poderes.

Assevera que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação não demonstrou motivação suficiente para conclusão de inabilidade técnica e financeira da proposta da impetrante, alegando que se trata apenas de uma mera incompreensão, de um erro material plenamente sanável.

Argumenta que se tratando de mera irregularidade formal, deve ser considerado para todos os efeitos legais, a data do reconhecimento da firma por verdadeira.

Expõe que a diferença entre a proposta da agravante - classificada em primeiro lugar no certame - e o segundo lugar, totalizou o montante de R$ 1.495.192,38 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e dois reais e trinta e oito centavos).

Com isso, entende que a efetivação da contratação da empresa que ficou classificada em segundo lugar, demonstra lesão de difícil reparação, de modo que o
periculum in mora
resta evidenciado.

Ressalta, ainda, que a concessão da medida
initio litis
não causará nenhum gravame à agravada, uma vez que importará tão-somente na participação da agravante nos ulteriores termos do procedimento.

Com esses argumentos, alegando a presença dos requisitos necessários, requer o provimento do agravo para determinar a habilitação da agravante no processo licitatório na modalidade concorrência n. 006/2017, até julgamento final da ação mandamental.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela relatora originária no ID n.1269459.

Em contraminuta, colacionada no ID n. 14251119, a agravada, sustenta a carência da ação e a ilegitimidade passiva. Diz que constitui ente de cooperação que não integra a Administração Pública, e não executa, por delegação, atribuições próprias do poder público, por isso não figura como autoridade pública. No mérito, afiança a inexistência de direito liquido e certo, postulando, então, pelo desprovimento do instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, emitiu parecer no ID n. 1704068, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[PRELIMINARES – Ausência de interesse processual]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de
Mandado de Segurança

impetrado pela Construtora Anhanguera Eireli, no qual se objetiva a declaração da ilegalidade do ato praticado pela
Presidente da Comissão de Licitação SENAI/DR MT
, que desclassificou a agravante

do processo licitatório na modalidade concorrência n. 006/2017, promovido pelo SENAI/DR-MT, para contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade de Cuiabá, com fornecimento de materiais e mão de obra.

A agravante postula pelo deferimento da tutela recursal, ao fundamento de existir violação ao princípio da legalidade, uma vez que foi a ofertante da proposta mais vantajosa na Concorrência Pública n. 006/2017. Desse modo, defende que a manutenção da decisão agravada, além de lhe causar graves prejuízos, também prejudicará a entidade contratante.

Por sua vez, a agravada sustentou, em preliminar, a carência da ação, pela falta de interesse processual e a sua ilegitimidade passiva, porque não possui atribuições
próprias do poder público, tampouco age por delegação, por isso não figura como autoridade pública.

Nesse ponto, assiste razão à parte agravada.

Ora, o ato impugnado é referente ao Presidente da Comissão de Licitação do SENAI/DR-MT, entidade essa com caráter Paraestatal, ou seja, possuí personalidade jurídica de direito privado, e, portanto, não integra o rol da Fazenda Pública.

A respeito disso, inclusive há entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

“O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria - SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da
Súmula 516
do Supremo Tribunal Federal.
Os serviços sociais autônomos do denominado sistema "S", embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública.
II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificativa a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da
Constituição Federal.

(
ACO 1.953 AgR
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, P, j. 18-12-2013,
DJE
34 19-2-2014
.).

Em decorrência di
s
so, forçoso reconhecer que não há possibilidade de impetração de mandado de segurança, por ofensa ao art. 1o, §1o, da Lei no 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Logo, considerando que a autoridade coatora apontada não faz parte da administração pública direta ou indireta, tampouco exerce atividade delegada pelo Poder Público, evidencia-se a inadequação da via eleita.

Nesse sentido, é também o posicionamento de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
ATO IMPUGNADO PRATICADO PELO DIRETOR REGIONAL DO SENAI E PELO PRESIDENTE DO FIEMG - MANDADO DE SEGURANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REPRESENTANTES VINCULADOS A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
- DESEMPENHO DE ATIVIDADES PARTICULARES DE CUNHO SOCIAL E NÃO EXCLUSIVAS DO ESTADO - AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Incabível a impetração de mandado de segurança contra suposto ato praticado pelo Diretor do SENAI e pelo Presidente do Sistema FIEMG, visto que tais representantes estão vinculados a pessoas jurídicas de direito privado, as quais exercem atividades próprias de particulares, de cunho social e não exclusivas do Estado, por meio de autorização do Poder Público, pelo que perfeitamente acertada a sentença que indeferiu a inicial do presente remédio constitucional, com a extinção do feito, sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10000160737961003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Ato de pregoeiro em licitação para a compra de veículo destinado ao SESI-RJ. Ato comercial de agente de pessoa jurídica de direito privado, que não exerce, sequer por delegação, atribuições do poder público. Inidoneidade da via mandamental. Ordem denegada. Processo acertadamente extinto. Recurso a que se nega provimento, retificada a sentença, de ofício, para dela excluir-se a condenação em verba honorária, incabível na espécie (art. 25 da Lei no 12.016/09). (TJ-RJ - APL: 03021172920138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 30 VARA CIVEL, Relator: CLAUDIO LUIZ BRAGA DELL ORTO, Data de Julgamento: 12/11/2014, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2014)

Com efeito, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser extinta a ação em sua origem, pois o mandado de segurança não se mostra a via legítima e adequada apreciação do direito alegado violado.

Essa é a previsão estabelecida no art. 485, §3o, do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Partindo dessas premissas, verificada a ocorrência de uma das causas previstas no supracitado artigo, impõe-se a aplicação do efeito translativo no agravo de instrumento, com a extinção direta da ação originária no juízo
a quo.

Corroborando tal posicionamento, este é o entendimento desta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 430 DO STF – DECADÊNCIA CONSTATADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO PROVIDO. 1. O prazo para impetração é de 120 (cento e vinte) dias, conforme inteligência do art. 23, da Lei n.o 12.016/2009. Por sua vez, o “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.” (Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal) 2. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando verificado as causas dispostas no art. 485, § 3o do CPC, independentemente de pedido das partes. (AI: 10112321920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto,
acolho a preliminar arguida de carência de ação, por ausência de interesse processual, para aplicar efeito translativo ao recurso, e, por conseguinte,
julgo extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro,
resta prejudicado o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020